Tribunal: STF
Processo: ARE 1345971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. PROFESSORES PÚBLICOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. SENTENÇA DE “EXECUÇÃO ZERO”. ALEGAÇÃO RECURSAL DE OFENSA À COISA JULGADA (ART. 5º, XXXVI, DA CF). ACOLHIMENTO. COMANDO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, CONFORME LEI FEDERAL, A TÍTULO DE VENCIMENTO BASE, RESPEITADA AINDA A EVOLUÇÃO DECORRENTE DE PROGRESSÕES E/OU PROMOÇÕES JÁ APERFEIÇOADAS. CASO DE INCIDÊNCIA DO PISO NO NÍVEL INICIAL DA CARREIRA (PN-I, “A”, 30 HORAS SEMANAIS), COM APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NA LCE Nº 322/2006, DE ACORDO COM AS PROGRESSÕES/PROMOÇÕES JÁ ALCANÇADAS PELO SERVIDOR, O QUE SE MANTEVE NAS LEIS POSTERIORES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUE SE IMPÕEM. PROVIMENTO DO RECURSO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, XIII e XIV; 167, II; e 169, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A execução de título judicial deve se ater perfeitamente aos limites da decisão que está sendo executada, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio constitucional da segurança jurídica.



    (...)



    Não pairam dúvidas de que o comando judicial transitado em julgado determinou a incidência do piso nacional da educação no nível inicial da carreira (PN-I, classe “A”, 30 horas semanais), devendo-se respeitar, pois, o escalonamento previsto na LCE 322/2006, os percentuais ali estabelecidos de acordo com as promoções e progressões alcançadas pelo servidor, o que se manteve inclusive nas leis posteriores, que tratam da alteração ou reajuste dos vencimentos básicos da categoria.



    Tanto é verdade que, quando da apreciação dos embargos de declaração interpostos pelo SINTE/RN, em face da referida sentença, nos autos da ação coletiva nº 0801191.95.2012.8.20.001, esclareceu o juiz originário que "não houve omissão em relação ao piso se dá em relação ao nível/classe inicial da carreira", inclusive, constando no dispositivo "respeitando-se ainda a correspectiva evolução" decorrente de progressões e/ou promoções já realizadas.



    Com efeito, o título judicial hábil a aparelhar a execução individual, que se limita à obrigação de pagar dos anos de 2011 e 2012, já que as próprias exequentes reconhecem que, desde a edição da LCE nº 465/2012, o executado vem cumprindo fielmente o piso nacional do magistério, nos moldes da coisa julgada – consiste na possível diferença salarial verificada entre os valores inseridos nas tabelas salariais constantes na Lei Estadual nº 9.559/2011 e Lei Complementar Estadual nº 465/2012, aplicáveis respectivamente ao caso, de acordo com o nível e a classe de cada servidora no período cobrado, e o vencimento efetivamente percebido por elas até a satisfação da obrigação de fazer, o que pode ser obtido por meio das fichas financeiras acostadas.



    Os valores pretendidos pelas apelantes, a título de vencimento base, nos anos de 2011 e 2012, são os mesmos constantes nas legislações anteriormente citadas, não havendo, pois, que se falar em extrapolação dos limites da sentença transitada em julgado ou mesmo em ofensa às normas constitucionais inseridas no art. 37, incisos X e XIII, da CF. 



    Ante o exposto, voto por prover o apelo para determinar o retorno dos autos à Vara de origem para fins de prosseguir a execução.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente